Tribunal: STF
Processo: ARE 657751
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em face de decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSÍDIO DE VEREADORES. MUNICÍPIO DE NAZARENO. LEI EM SENTIDO ESTRITO. DESNECESSIDADE. NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 29, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESOLUÇÃO. CABIMENTO. - A partir da promulgação da EC º 25/2001, que deu nova redação ao art. 29, VI, da Constituição Federal, o subsídio dos Vereadores podem ser fixados em resolução (art. 59, VII, CF), e, assim, não há necessidade de lei em sentido estrito como ocorria sob a égide da EC 19/98. - A resolução, como expressão normativa legitimada pelo art. 59, VII, CF, pode abranger atos de economia interna do Poder Legislativo, inclusive a fixação de subsídios para a legislatura seguinte ou a atualização de seu valor no mesmo período legislativo”. (eDOC 5, p. 180) 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 5, p. 194) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º , LV; 29, VI; 37, X; 39, § 4º; e 93, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 5, p. 208) 
    No mérito, afirma-se, em síntese, que os subsídios dos vereadores devem ser fixados por lei, não por resolução legislativa. 
    Argumenta-se que, a contrario sensu, os subsídios dos Vereadores do Município de Nazareno foram fixados por meio de Resolução da Mesa Diretora da Câmara Municipal, sendo posteriormente ajustado pela Lei 1.058/06. Alega-se que a Resolução é ato administrativo pelo qual se exprimem as deliberações de órgãos colegiados, não tendo, portanto, força para inovar o sistema jurídico, criando direitos e obrigações. 
    Menciona-se o princípio da lealdade e da probidade na gestão da coisa pública, entendendo-se não ser admitido pelo ordenamento jurídico a criação de despesa pública por ato administrativo unilateral que escape ao controle dos demais poderes. (eDOC 5, p. 211) 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 
    “AGRAVO NOS AUTOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUBSÍDIOS DE VEREADORES FIXADOS POR RESOLUÇÃO CABIMENTO ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, LV; 29, VI; 37, X; 39, § 4º; E 93, IX, TODOS DA CF/88 PROCEDÊNCIA DO AGRAVO TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUESTÃO DE FUNDO POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES MEDIANTE RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO PRECEDENTES DO STF INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 37, INCISO X E 39, § 4º, DA CARTA MAGNA PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”(eDOC 5, p. 242) 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Destaco, desde pronto, ser relevante mencionar as diferentes redações conferidas ao art. 29, inciso VI, da Constituição Federal, pelas Emendas Constitucionais 19/1998 e 25/2000. 
    Até o advento da EC 25/2000, a redação desse inciso, com texto conferido pela EC 19/1998, indicava expressamente que o subsídio dos vereadores seria fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
    (...)
    VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; .”
    Já a partir da EC 25/2000, o inciso VI do artigo 29 da Constituição, passou a ter a seguinte redação:
    “VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
    Percebe-se, pois, que a atual redação é omissa quanto à exigência de lei, diversamente do texto da EC 19/1998, que expressamente mencionava tal instrumento normativo. 
    Nesse contexto, verifica-se que a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de permitir a exclusão da fixação do subsídio dos vereadores da observância do princípio de reserva legal ou da legalidade em sentido estrito, impedindo-se apenas que a remuneração passe a viger na própria legislatura. 
    Com esse entendimento, de ter restado autorizada a fixação de subsídios de vereadores por meio de resolução, cito as decisões monocráticas: ARE 1.180.581, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 12.2.2019; RE 630.549, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.6.2018; e ARE 763.583, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.10.2013. Colho, desta última, o seguinte trecho:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES POR RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
     (...)
     No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 494.253, Relatora a Ministra Ellen Gracie, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal assentou que “a fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem como na CF” (DJe 15.3.2011).”
    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte: 
    “É certo, então (com a EC 25/2001), que ocorreu substancial modificação na forma de definição dos subsídios dos vereadores, na medida em que o poder constituinte derivado optou por retornar ao modelo originariamente estabelecido a partir da promulgação da Constituição Federal, na qual sempre garantiu-se ao Poder Legislativo fixar, para a legislatura seguinte e mediante resolução, o valor do subsídio. 
    Dentro deste contexto, é lícito admitir que, em face dos membros do Poder Legislativo Municipal, não é possível prevalecer a regra geral segundo a qual os subsídios devam ser fixados por lei em sentido estrito. Neste particular, portanto, é cabível concluir que a resolução, como uma das formas pelas quais materializa-se o processo legislativo (art. 59, VII, CF), é instrumento normativo adequado para veicular o subsídio dos Vereadores na passagem de uma legislatura para outra ou quando, no mesmo período legislativo, pretender-se somente a recomposição monetária de sua remuneração.” (eDOC 5, p. 183)
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não contrariou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao permitir que os subsídios dos vereadores fossem fixados por meio de resolução. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c 21, §2º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente